Tribunal: TJES
Processo: 5002703-35.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; COVID-19
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-35.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI
RECORRIDO: LILIANE APARECIDA SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002703-35.2021.8.08.0048

RECORRENTE: LILIANE APARECIDA SANTOS

RECORRIDO: CLICK ART ESTUDIO FOTOGRAFICO EIRELI – ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CVIVL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8139894. Contrarrazões não apresentadas, apesar da recorrida ter sido devidamente intimada, conforme verifica-se da certidão id. 8139903, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8139894), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8139886), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto, sem maiores delongas, uma vez inviabilizado o prosseguimento do feito, diante da inexistência de bens penhoráveis,
indefiro os pedidos formulados no ID 26871548, julgando extinta a presente fase executiva, na forma do §4°, do art. 53 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 925 do CPC/15.”

O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, verifica-se que a exequente, por meio do petitório apresentado no ID 8139884, pugna seja realizada nova tentativa de constrição de numerário da executada, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), mediante a utilização da ferramenta 'Teimosinha', visando a satisfação do seu crédito. Pugna ainda efetivação de diligência por este Juízo, por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), visando identificar bens passíveis de penhora de propriedade da devedora, bem como seja expedido novo mandado executivo a ser cumprido no mesmo local anteriormente diligenciado, com o acompanhamento da patrona da exequente.

Em sentença o Magistrado de primeiro grau entendeu que já fora realizado medida infrutífera de constrição de numerário da devedora, não havendo indícios nos autos de mudança da situação financeira da devedora, afirma que o uso recorrente do recurso Sisbajud, inclusive com a ferramenta denominada “teimosinhante

não coaduna com o princípio da celeridade dos Juizados Especiais Cíveis. Afirma ainda que os cadastros de pesquisas relevantes para localização de bens do devedor já foram realizados, sem êxito, motivo pelo qual indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos ( SNIPER). Sustenta ainda que o Oficial de Justiça certificou não haver bens passíveis de penhora na empresa executada, motivo pelo qual extinguiu a execução.

A Recorrente, em grau de Recurso Inominado, sustenta, em síntese que o pleito fora extinto antes de permitir o requerimento do Sisbajud com repetição de ordem teimosinha. Afirma que o SISBAJUD foi realizado apenas uma vez, sem a repetição de ordem “ teimosinha”. Que o processo foi extinto sem possibilidade de realização do SNIPER, que houve extinção sem realização de mandado de busca e apreensão de bens, sustenta que o oficial de justiça apenas informou na certidão que a Sra. Fernanda informou não haver bens passíveis de penhora, afirma que há três veículos em nome da devedora e que o juízo se negou a considerar por estarem onerados, sustenta ainda que não foi dada a parte oportunidade de se manifestar sobre existência de bens penhoráveis. Postula pela anulação da r. sentença, bem como o retorno dos autos a origem para cumprimento de atos expropriatórios, bem como desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem, entendo, sem razão a parte recorrente, explico:

O processo nos
Juizados

Especiais
orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder judiciário suprir ônus do credor.

Note-se que, no caso, foram realizadas tentativas de localização de
bens

penhoráveis
, as quais restaram infrutíferas.

A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, o procedimento dos
Juizados

Especiais
prevê, expressamente, a
extinção
do processo nos casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de
bens

penhoráveis
(Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º).

Desta feita, a inexistência de
bens

penhoráveis
e a não-localização de bens configura causa de
extinção
do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de
bens

penhoráveis
, considerando que a execução perante os
Juizados Especiais Cíveis
deve ser compreendida como um 'processo de resultados', não sendo possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar
bens
a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo.

Ainda, a extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, porque não satisfeita a obrigação, não impedindo o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a continuação da execução, desde que o exequente apresente bens do executado passíveis de penhora, dentro do prazo prescricional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais
fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da
causa, na forma do artigo 55, da LJE,
todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)